Tribunal: STM
Processo: 7000714-42.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO NA DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. A despeito dos laboriosos argumentos expendidos nas Razões recursais de ambas as Partes, bem como na manifestação do Custos Legis, todos no sentido de que não haveria condição de procedibilidade, porquanto o Acusado não mais deveria ostentar a condição de militar, todos partem de pressuposto equivocado, pois, a toda evidência, não se identifica, em nenhuma hipótese, erro da Administração Militar ao não proceder o licenciamento do Réu por ocasião da conclusão da Sindicância. Considerando a condição do Acusado, de militar em prestação do Serviço Militar Obrigatório, o licenciamento do Acusado somente poderia ser operado a partir da sua conclusão. Portanto, a despeito do resultado da Sindicância que, de fato, o incluiu no “mau comportamento”, o Exército Brasileiro procedeu corretamente com a publicação do ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina somente em 20 de abril de 2023, ou seja, posteriormente à conclusão do tempo de Serviço Militar Obrigatório, cujo preceito de índole constitucional conduz à dicção do art. 34-A da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar). Por tais motivos, em nenhuma circunstância poder-se-ia considerar o licenciamento do Réu antes de finalizado o Serviço Militar Obrigatório e, por via de consequência, os argumentos tendentes à retroação do reconhecimento da ausência de condição de procedibilidade a contar de 31 de agosto de 2022, suscitados pelas Partes e pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar em seu Parecer opinativo, não merecem acolhida. Apesar dessa conclusão pela não retroação do licenciamento do Desertor a contar de 31 de agosto de 2022, data da assinatura da solução da Sindicância que consignou que o Acusado não teria condições de melhorar seu comportamento disciplinar, há que se considerar o fato de que o Acusado foi licenciado do serviço ativo do Exército, justamente, na mesma data na qual foi recebida a Denúncia, ou seja, em 20 de abril de 2023, circunstância que evidencia a perda da condição de procedibilidade para o delito de deserção, mormente porque é exigível, por ocasião do recebimento da Peça Pórtico, o Réu ostentar a condição de militar em atividade. Nesse contexto, deve ser acolhido o pedido subsidiário da Defensoria Pública da União que pugnou pela “(...) extinção do processo relativo à segunda deserção, por falta de condição de procedibilidade, em face da data de exclusão a bem de disciplina (...)”. Afinal, como cediço, este Tribunal reconhece, majoritariamente, que o status de militar é pressuposto para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar. A exegese do tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar revela que a condição de militar da ativa constitui elementar do delito de deserção, até mesmo porque, tratando-se de crime militar próprio, somente o militar em atividade pode praticá-lo. Além disso, o Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal Militar estabelece que “A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”. Preliminar de não conhecimento acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito e arquivado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000714-42.2023.7.00.0000/RS
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: KAUA JUNIOR PERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
PELA DEFESA, E CORROBORADA PELO PARECER DO "CUSTOS LEGIS",
PARA DECLARAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
COM BASE NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
AQUI APLICADO ANALOGICAMENTE EM FACE DA PERMISSÃO CONTIDA
NO ARTIGO 3º, LETRA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR,
DETERMINANDO, EM CONSEQUÊNCIA, O ARQUIVAMENTO DO PRESENTE
FEITO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000714-42.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: KAUA JUNIOR PERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO NA DATA
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
A despeito dos laboriosos argumentos expendidos nas Razões recursais de
ambas as Partes, bem como na manifestação do Custos Legis, todos no sentido de que não
haveria condição de procedibilidade, porquanto o Acusado não mais deveria ostentar a
condição de militar, todos partem de pressuposto equivocado, pois, a toda evidência, não se
identifica, em nenhuma hipótese, erro da Administração Militar ao não proceder o
licenciamento do Réu por ocasião da conclusão da Sindicância.
Considerando a condição do Acusado, de militar em prestação do Serviço
Militar Obrigatório, o licenciamento do Acusado somente poderia ser operado a partir da sua
conclusão.
Portanto, a despeito do resultado da Sindicância que, de fato, o incluiu no “mau
comportamento”, o Exército Brasileiro procedeu corretamente com a publicação do ato
administrativo de licenciamento a bem da disciplina somente em 20 de abril de 2023, ou seja,
posteriormente à conclusão do tempo de Serviço Militar Obrigatório, cujo preceito de índole
constitucional conduz à dicção do art. 34-A da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do
Serviço Militar).
Por tais motivos, em nenhuma circunstância poder-se-ia considerar o
licenciamento do Réu antes de finalizado o Serviço Militar Obrigatório e, por via de
consequência, os argumentos tendentes à retroação do reconhecimento da ausência de
condição de procedibilidade a contar de 31 de agosto de 2022, suscitados pelas Partes e pelo
Subprocurador-Geral da Justiça Militar em seu Parecer opinativo, não merecem acolhida.
Apesar dessa conclusão pela não retroação do licenciamento do Desertor a
contar de 31 de agosto de 2022, data da assinatura da solução da Sindicância que consignou
que o Acusado não teria condições de melhorar seu comportamento disciplinar, há que se
considerar o fato de que o Acusado foi licenciado do serviço ativo do Exército, justamente, na
mesma data na qual foi recebida a Denúncia, ou seja, em 20 de abril de 2023, circunstância
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que evidencia a perda da condição de procedibilidade para o delito de deserção, mormente
porque é exigível, por ocasião do recebimento da Peça Pórtico, o Réu ostentar a condição de
militar em atividade.
Nesse contexto, deve ser acolhido o pedido subsidiário da Defensoria Pública
da União que pugnou pela “(...) extinção do processo relativo à segunda deserção, por falta
de condição de procedibilidade, em face da data de exclusão a bem de disciplina (...)”.
Afinal, como cediço, este Tribunal reconhece, majoritariamente, que o status de
militar é pressuposto para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse
momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria
a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se
decorrente de incapacidade para o serviço militar.
A exegese do tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar revela que
a condição de militar da ativa constitui elementar do delito de deserção, até mesmo porque,
tratando-se de crime militar próprio, somente o militar em atividade pode praticá-lo.
Além disso, o Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência do Superior
Tribunal Militar estabelece que “A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por
deserção sem ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para
persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Processo extinto sem resolução de
mérito e arquivado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento por ausência de
condição de procedibilidade, suscitada pelo Ministério Público Militar e pela Defesa, e
corroborada pelo Parecer do "Custos Legis", para declarar extinto o processo sem resolução
de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aqui aplicado
analogicamente em face da permissão contida no artigo 3º, letra "a", do Código de Processo
Penal Militar, determinando, em consequência, o arquivamento do presente feito. Presidência
do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral
da Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho.
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
e pela Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM nos autos da Ação Penal Militar nº
7000108-12.2023.7.03.0103, de 1º de junho de 2023, que, por unanimidade, condenou o ex-
Sd Ex KAUÃ JÚNIOR PERREIRA DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção como
incurso no art. 187 do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, com o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 19 de abril de 2022, nos
seguintes termos:
“(...) Na data de 21 de dezembro de 2022, o Soldado EV do Exército KAUÃ JÚNIOR
PERREIRA DA SILVA, sem qualquer justificativa ou autorização, faltou ao expediente diário
do aquartelamento do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado (São Leopoldo/RS),
Organização Militar na qual prestava serviço militar desde 1º de março de 2022.
Permanecendo ausente, decorrido o prazo previsto em lei, consumou o delito de deserção,
pelo que restou lavrado contra si o Termo de Deserção (EVENTO 1 – IPD2, fl. 07), publicado
no Boletim Interno da Unidade Militar (EVENTO 1 - IPD2, fls. 08/09). Em consequência, foi
excluído das fileiras da Força terrestre, a contar do dia 30 de dezembro de 2022.
Em 11 de abril de 2023, o então trânsfuga, após diligências empreendidas pelo PIC do 3º
Batalhão de Polícia do Exército, foi capturado e recolhido à prisão do 3º BPE (EVENTO 36 -
OFIC1, fls. 01/02, e EVENTO 49 - OFIC3).
Submetido à inspeção de saúde (EVENTO 52, fl. 05), recebeu parecer de “Apto para o Serviço
Militar”, motivo pelo qual foi reincluído nas fileiras militares (EVENTO 52, fl. 09),
readquirindo a condição de Soldado do Exército Brasileiro.
Consta que o denunciado é réu na ação penal nº 70003458020227030103, instaurada com
base na Instrução Provisória de Deserção nº 70002582720227030103.
Por assim agir, o Soldado EV KAUÃ JÚNIOR PERREIRA DA SILVA cometeu dolosamente o
delito de deserção, razão pela qual está incurso nas sanções do art. 187, caput, do Código
Penal Militar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do denunciado para
interrogatório e demais atos do processo, prosseguindo-se no feito até final julgamento e
condenação.”.
Constam da Instrução Provisória de Deserção que subsidiou a Ação Penal
Militar, entre outros, os seguintes documentos:
1) Cópia da Solução da Sindicância (NUP: 64095008203/2022), publicada no
Boletim Interno nº 152, do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, instaurada pela Portaria nº
OSS-Secretaria, de 18 de julho de 2022, a fim de verificar a “(...) possibilidade de melhoria
de comportamento, conforme prevê o item 2, do Art. 32 do RDE, constando os Processos
disciplinares do Sd EV KAUA (sic) JUNIOR FERREIRA DA SILVA, tendo em vista seu
ingresso no comportamento MAU (...)”;
2) Termo de Deserção lavrado em 30 de dezembro de 2022, consignando que:
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) o soldado KAUA JUNIOR PERREIRA DA SILVA (...) faltou ao quartel desde o início do
expediente do dia vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, iniciou a contagem de
ausência as zero horas do dia vinte e três de dezembro de dois mil e vinte e dois, completou as
zero horas do dia trinta de dezembro de dois mil e vinte e dois, mais de oito dias de ausência
previstos em Lei para que consumasse o Crime de Deserção (...)”;
3) Cópia do Boletim Interno nº 212, de 30 de dezembro de 2022, do 19º
Batalhão de Infantaria Motorizado, cujo teor consignou o seguinte: “(...) Excluo do Serviço
Ativo do Exército, por Deserção a contar de 30 DEZ 22, o Soldado KAUA JUNIOR
PERREIRA DA SILVA (...)”;
4) Ofício nº 43-PIC/Cia C Sv/3°BPE, de 11 de abril de 2023, por intermédio do
qual o Comando do 3º Batalhão de Polícia do Exército comunicou ao Juízo da 1ª Auditoria da
3ª CJM que:
“(...) o Pelotão de Investigações Criminais desta OMPE capturou o desertor do 19º Batalhão
de Infantaria Motorizado, KAUÃ JUNIOR PERREIRA DA SILVA (...) no dia 11 de abril de
2023, por volta das 10h10min, na Av. Vereador Nelson Hoff, nº 1790, na cidade de Sebastião
do Caí/RS.
(...)
3. Posteriormente no mesmo dia, o desertor em tela foi conduzido ao HMAPA, a fim de
realizar o exame de higidez física e, após, foi recolhido à carceragem desta OMPE (por força
do Artigo 452 do DECRETO-LEI 1.002 DE 21/10/1969, CPPM), onde foram executadas as
formalidades de praxe.
(...)
6. Portanto, o nominado desertor permanecerá PRESO nesta OMPE, à disposição desse
juízo.” (Grifo no original);
5) Decisão de 12 de abril de 2023, exarada na Audiência de Custódia, na qual o
Juízo de primeiro grau decretou “(...) a prisão preventiva de KAUA JUNIOR PERREIRA DA
SILVA, com fundamento no art. 255, letras “d” e “e”, do CPPM, c/c Art. 5º, inciso LXVI, da
CF (...)”;
6) Cópia de Ata de Inspeção de Saúde nº 6/2023, de 13 de abril de 2023, cujo
Parecer consignou “Apto para o Serviço Militar”;
7) Cópia do Boletim Interno nº 70, de 13 de abril de 2023, do 19º Batalhão de
Infantaria Motorizado, dando conta de que:
“(...) Em decorrência do contido no DIEx Nr 66-PIC/Cia C Sv/3º BPE, versando sobre
captura do desertor do Sd EV KAUÃ JUNIOR PERREIRA DA SILVA, ocorrido em 11 de abril
de 2023, foi reincluído as Fileiras do Exército, a contar de 11 ABR 2023 (...)”;
8) Ofício nº 45-Aj G – Sect/Div Pes/B Adm, de 20 de abril de 2023, por
intermédio do qual o Comandante do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado comunicou ao
Juízo de primeiro grau que:
“(...) o Desertor foi Licenciado a Bem da Disciplina “ex officio” das Fileiras do Exército
Brasileiro, a contar de 20 de abril de 2023, por ter sido classificado no comportamento
“mau”, não havendo possibilidade de melhoria do comportamento, conforme apurado por
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intermédio de sindicância instaurada, conforme Portaria nº 065-Secretaria, de 18 de julho de
2022, do 19° Batalhão de Infantaria Motorizado, e de acordo com o inciso II, do § 1°, do
artigo 32 do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) (...)”.
A Denúncia foi recebida no dia 20 de abril de 2023. Nessa mesma Decisão, o
Juízo de primeiro grau assim decidiu:
“(...) Considerando que o desertor encontra-se preso há dez dias, REVOGA-SE a prisão
preventiva inicialmente decretada, pois o tempo que o mesmo permaneceu preso foi suficiente,
pelo menos em um primeiro momento, para restabelecer a hierarquia e disciplina violadas por
sua conduta. Ademais, o denunciado, com a reinclusão, readquiriu a condição de militar,
restando assegurada a aplicação da lei penal militar, com o preenchimento da condição de
procedibilidade da ação penal militar de deserção.
Expeça-se o alvará de soltura (...)” (Grifo no original).
O Alvará de Soltura foi cumprido nessa mesma data, tendo sido devidamente
citado o Acusado.
Em Audiência realizada no dia 31 de maio de 2023, nos autos da APM nº
7000108-12.2023.7.03.0103 (referente à segunda deserção consumada – IPD nº 7000003-
35.2023.7.03.0103), diante da concordância das Partes, o Juízo a quo determinou que a prova
testemunhal produzida fosse aproveitada para ambos os processos (prova emprestada). Além
disso, a inquirição do Acusado e o julgamento das 2 (duas) ações penais foram realizados em
um único ato.
Nessa mesma assentada, foram inquiridas a informante e as seguintes
testemunhas arroladas pela Defesa, estando presente o Réu devidamente assistido pela
Defensoria Pública da União:
1) Civil Pamela Fabíula Perreira, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) a senhora sabe que ele estava servindo no dezenove Batalhão de Infantaria
Motorizado?
INFORMANTE: Sim, sabia.
JUIZ: Ele foi voluntário ao serviço militar?
INFORMANTE: Sim.
JUIZ: E a senhora sabe que ele foi, passou a faltar ao expediente em vinte e um de setembro
de vinte e dois sem autorização?
INFORMANTE: Sim, eu sabia que, às vezes, ele faltava.
JUIZ: Por que ele faltava?
INFORMANTE: É que, no caso eu falo assim o motivo ou explico desde o começo, como é que
eu faço?
JUIZ: Qual era o motivo de ele ter desertado queria saber diretamente?
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INFORMANTE: No caso, quando ele não comparecia no Quartel é que assim ele não recebia
a passagem, nos morava (sic) aqui no São Sebastião do Caí e daí como ele só tem eu na vida
dele, o pai dele não é presente, eu trabalho em lancheria e faxina, às vezes, eu não tinha
condições de dá dinheiro pra passagem dele. Às vezes, ele era liberado muitas vezes cedo e aí
ficava pela rodoviária esperando alguém, algum conhecido pra dá dinheiro pra ele voltar (...)
JUIZ: Então o problema é que ele não recebia passagem e faltava ao Quartel?
INFORMANTE: É ele faltava quando não tinha condições de eu dá dinheiro pra ele (...)
JUIZ: Aí ele faltava?
INFORMANTE: Sim.
JUIZ: A senhora sabe que ele chegou a ir para comportamento mau por causa de faltas e ficar
preso?
INFORMANTE: Sim, sei.
JUIZ: Quartel não dava passagem e prendia ele (sic)?
INFORMANTE: No caso, ele ficou um tempo sem receber (...) foi no tempo de pandemia
quando ele se inscreveu, quando ele teve que pra servir a Bandeira, jurar Bandeira, e daí, no
caso, a gente não sabia o que fazer porque era tudo fechado, tempo de pandemia forte, daí eu
pedi ajuda para a minha irmã como tinha que lidar com essa situação por telefone, porque a
minha irmã era casada com uma pessoa que o pai dela era do Quartel e coisa e sabia, daí eles
inscreveram ele. Pra nós, daí no caso ele foi chamado aí, não foi chamado aqui, daí no caso
ele foi chamado né. Por causa a gente sem saber lidar na situação no tempo com a pandemia
por que era tudo fechado, daí eles inscreveram ele, daí no caso ele foi chamado aí né.
JUIZ: Por que ele não ficou morando no Quartel?
INFORMANTE: Eu não sei se podia morar, não podia ficar no caso (...)
JUIZ: Então, basicamente, era problema da passagem, falta de dinheiro para a passagem?
INFORMANTE: Falta de dinheiro, não tinha condições. Até quando ele foi chamado pra
servir o Quartel, ele teve que passar por várias etapas, eu tinha que tá, eu não ganho muito
bem, eu tinha que tirar dinheiro da boca das minhas outras filhas dentro de casa para pagar
Uber pra ele fazer o exame, foi uma correria, foi uma coisa bem complicada assim.
JUIZ: A senhora sabe dizer se ele fez solicitação de auxílio transporte?
INFORMANTE: eu sei que ele começou a ganhar depois de um tempo (...) mas não era uma
coisa assim certa, sabe, de ter o dia certo. Às vezes teve dia que ele era liberado onze horas da
manhã (...) daí ele ficava sem dinheiro pra vir embora, ficava sem almoço às vezes. Eu tenho
amigas minhas que às vezes encontrava ele e tinha que pedir dinheiro pra ir embora.
JUIZ: A senhora como mãe não disse pra ele olha vai lá regularizar sua situação no Quartel
senão vai dá problema, a senhora não disse isso pra ele?
INFORMANTE: Sim, falava.
JUIZ: O que a senhora dizia pra ele?
INFORMANTE: É que no caso, senhor, daí depois virou uma confusão, por que daí ele foi eu
acho desertado, ele parou de receber, foi trancado as coisas dele no Quartel.
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: A senhora orientou ele a ir ao Quartel regularizar a situação?
INFORMANTE: Falava, eu pedia, só que no fato dele ser teimoso e se preocupar no caso
assim com as contas, porque ele ficou com muitas contas, foi trancado o pagamento dele e ele
quis ir trabalhar, ele arrumou um serviço e quis trabalhar em uma cabanha no lugar, portanto
até quando os policiais do Quartel encontraram ele, ele estava trabalhando.
JUIZ: A senhora acha que foi correto o que ele fez?
INFORMANTE: Não acho correto, só que eu pedia pra ele ir, pra ele se entregar, mas só que
ele falava que por ele não ganhar ele queria ajudar a mãe dele (...) na cabeça dele ele queria
ajudar não se importava no que ia acontecer, mas a gente tentava, minha família tentava.
JUIZ: Ele não gostava do Quartel?
INFORMANTE: Não é que não gostava, começou a virar assim um atrito nossa vida, a
confusão a respeito de dificuldade né, na verdade dificuldade mesmo, desde o momento que
ele foi chamado para fazer os exames eu tinha que tá tirando dinheiro de dentro de casa (...)
JUIZ: Ele não quis, não foi voluntário?
INFORMANTE: Chamaram ele, ele se inscreveu para jurar bandeira né, mas não sabia que
ele ia ser chamado (...) por que nós morando aqui (...)
JUIZ: Ele queria servir?
INFORMANTE: Na cabeça da gente sim, na dele no momento ia ser difícil né se chamasse ele,
não sabia se ia ser chamado aqui no Caí o no São Leopoldo. Foi chamado em São Leopoldo,
daí ele foi fez todos os exames, tudo direitinho, a gente correu pra fazer os exames, daí ficou
os transtornos das passagens, daí eles ficaram um tempo sem dar passagem, daí eu tinha que
tá tirando dinheiro da boca das minhas filhas né, não tinha condições no caso, se fosse hoje
ele também não teria condições de continuar.
MPM: (...) ele quis ficar fora para ajudar, o que significa isso?
INFORMANTE: (...) ele ficou preocupado, que teve uma situação que eu até fui no Quartel, eu
tenho uma menininha que ela é autista, tem probleminha e o KAUÃ ele sempre cuidou das
irmãs dele pra eu poder trabalhar. Sempre eu e ele, não tem pai presente, não tem ninguém.
Sempre fui eu e ele, desde pequenininho eu sempre tive que batalhar e ele cuidava das irmãs
dele. Daí, eu até fui no Quartel, conversei com o Capitão (...) agora como eu vou trabalhar,
como eu vou botar comida na mesa, só tenho o KAUÃ, eu tenho uma irmãzinha dele que ela é
doentinha, eu disse não tem como vocês liberarem ele, fazer alguma coisa pra ele ser liberado,
pra ele poder ficar do meu lado, ajudar, eu poder trabalhar, por que agora eu não sei o que
que eu vou fazer (...)
JUIZ: Eu não estou compreendendo, primeiro a senhora dizia que ele tinha que ir no Quartel
resolver o problema dele, agora a senhora tá dizendo que ele tinha que resolver o problema da
filha que é autista, afinal qual o problema que a senhora acha que fez ele desertar?
INFORMANTE: Naquele momento, eu precisava dele porque era férias, também não tinha
aula, depois começou as escolas, consegui botar elas no projeto dia todo. Daí, nesse momento
que ele ficou, que ele teve que trabalhar (...)
(...)
JUIZ: Por que que ele tinha, queria servir no Quartel se ele tinha que ficar em casa?
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INFORMANTE: Na verdade, ele não tinha intenção, chamaram ele e ele teve que ir no caso
né. No caso ele foi chamado. A gente não teve escolha assim, na época da pandemia a gente
não conseguiu inscrever ele aqui no Caí no caso.
DPU: O KAUÃ ele se alistou ali porque era uma obrigação legal dele se alistar para servir ou
a senhora sabe se ele tinha desejo, vontade de servir o Exército?
INFORMANTE: Ele se alistou por causa que era obrigação de todo cidadão né, se alistar e se
tiver que servir, tem que servir. No caso, a gente pediu, como a pandemia era forte, a gente
não teve como inscrever ele aqui, daí a minha irmã inscreveu pra nós ele (...)
DPU: A senhora referiu que ele começou a ter esse problema aí do transporte, que a senhora
tinha que ajudar ele, depois de um tempo ele começou a receber o auxílio, mas no início não
recebia, foi isso?
INFORMANTE: (...) sempre foi uma confusão que eles falavam que, às vezes, o governo assim
não mandava, às vezes mandava, daí, às vezes, mandava assim tudo junto o valor, assim sabe
era sempre um transtorno da passagem assim. Era sempre um transtorno.
DPU: Esse período que a senhora falou que ele resolveu ajudar, quando ele ficou um tempo
afastado do Quartel, que em princípio ele tava (sic) indo e voltando quase todos os dias né.
Quando ele se afastou. Ele ficou residindo na sua residência, com a senhora?
INFORMANTE: Não, quando ele realmente se afastou, que daí os policiais foram atrás dele,
por último agora, ele estava trabalhando numa cabanha, cuidando de cavalo e coisa assim,
daí ele se afastou.
DPU: No período do Quartel, ele ajudava com alguma coisa em casa, dava dinheiro, alguma
coisa?
INFORMANTE: Ajudava, sempre ajudava enquanto ele tava (sic) recebendo, ajudava, sempre
ajudou em casa.
DPU: E esse período aí que ele ficou na cabanha trabalhando pra fora, ele também lhe
mandava dinheiro, aparecia para ajudar com alguma coisa?
INFORMANTE: Sim, ele sempre me ajudou. É que nem eu falei, eu e ele e as irmãs dele, que
sempre desde pequenininho a gente se virava entre nós né.
DPU: Quantos filhos a senhora tem?
INFORMANTE: Ele tem três irmãos, no caso são quatro ao todo.
DPU: Ele é o mais velho?
INFORMANTE: Ele é o mais velho.
JUIZ: Trabalhava antes?
INFORMANTE: Sim, ele sempre fazia bico. Assim, é que eu trabalhava em horário de noite,
eu sempre tentei pegar o horário de noite pra ele às vezes poder fazer um bico de dia, eu ficar
de dia e ele ficar de noite, a gente sempre se virando assim sabe, dando um jeito de ele poder
ficar quando eu trabalho (...)”;
2) Civil Ana Engel, que afirmou:
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: (...) ele está sendo acusado de ter praticado o crime de deserção, que é abandonar
o Quartel, ele fez isso por duas vezes. A senhora sabe por que ele fez isso?
TESTEMUNHA: Eu sei que no começo, que eu conheço ele, ele participou né para se
inscrever quando fez dezoito anos. Aí, quando ele pegou e foi né, daí começou a fazer, ele não
tinha possibilidade de voltar pra casa, com vale-transporte.
JUIZ: Não tinha dinheiro, não davam o transporte para ele?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: E ele não solicitou do Quartel que fornecessem os valores pra ele poder cumprir com a
obrigação dele?
TESTEMUNHA: Provavelmente eu acho que não ganhou, porque ele tava (sic) indo tudo
normal, aí, às vezes, ele até chegou a chegar sexta um pouco mais cedo, tanto que a minha
cunhada encontrou ele na rodoviária de São Leopoldo sem dinheiro pra voltar e tanto que ela
deu carona pra ele.
(...)
JUIZ: A senhora sabe se foram militares procurar ele, dizer que ele tinha que voltar pro
Quartel?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: E por que ele não voltou?
TESTEMUNHA: Aí o que sei é que ele não tinha condições para ir até o momento. Daí, ele
tava (sic) ajudando a família dele, tava (sic) até trabalhando.
JUIZ: A senhora sabe se o pai ou a mãe dele tavam (sic) de acordo com essa atitude dele?
TESTEMUNHA: O pai eu não sei, não conheço o pai.
JUIZ: E a mãe dele?
TESTEMUNHA: Não, a mãe dele não. Mas tanto ambos não tinham condições de ficar
pagando vale-transporte.
(...)
JUIZ: O problema era o transporte?
TESTEMUNHA: Sim.
DPU: A senhora sabe se a mãe do KAUÃ tem outros filhos, irmãos dele?
TESTEMUNHA: Tem, tem mais filhos, duas meninas e um menino.
DPU: São pequenos?
TESTEMUNHA: Uma tem sete, a outra tem oito pra nove e o outro tem quinze.
DPU: Alguma delas tem alguma situação de saúde especial, diferente?
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, a de nove.
DPU: A senhora sabe o que ele tem?
TESTEMUNHA: Eu não sei direito o nome do problema que ele tem, mas eu conheço porque
eu conheço a família há dezoito anos.
DPU: A senhora sabe se eles passam algum aperto assim pra poder atender ao tratamento (...)
TESTEMUNHA: Sim, porque ambos não trabalham de carteira assinada, ela trabalha de bico,
ela e o marido dela e os remédios, as coisas, são conseguidos pela Secretaria, da menina.
MPM: Se a testemunha sabe se o KAUÃ ajudava financeiramente em caso ou se ajudava a
cuidar dos irmãos.
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Como?
TESTEMUNHA: Ajudava que ele trabalhava.
JUIZ: Ele trabalhava e ajudava?
TESTEMUNHA: Sim.
CONSELHO: Se por vezes ela ou algum vizinho ajudava a cuidar da irmã?
TESTEMUNHA: Que eu sei, tinha o meu tio que ajudava (...)”;
3) Civil Jordana Oliveira da Silva, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) sabia que ele abandonou o Quartel e está respondendo por deserção?
TESTEMUNHA: Sim, fiquei sabendo.
JUIZ: A senhora sabe por que ele abandonou o Quartel?
TESTEMUNHA: Olha, o que eu saiba assim foi porque, foi na época da pandemia que ele tava
(sic) por lá e daí ele teve (sic) bastante dificuldade tipo nas idas e vindas (...) a mãe dele
passando trabalho, ele andou faltando por causa disso do que eu sei. Ela sempre tava (sic)
comentando, preocupada quando ele tava (sic) lá, até perguntava pra gente (...) que tinha que
tá buscando ele, que não tinha dinheiro, condição, coisas assim.
JUIZ: Ela orientava ele a voltar ao Quartel?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: E por que ele não obedecia?
TESTEMUNHA: Aí eu não se te dizer né.
JUIZ: Ele trabalhava?
TESTEMUNHA: Que eu soube, ele largou uns dias lá e foi pra uma cabanha trabalhar e aí
ficou trabalhando lá.
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: A senhora sabe que ele tava (sic) lá no comportamento mau no Quartel de tanto falta?
TESTEMUNHA: Eu sei o que a mãe dele conversava com a gente, comentava que ele tava
(sic) preocupada com isso, mas em questão dela tá preocupada, ela também tinha muita
dificuldade com isso né.
JUIZ: Que dificuldade ela tinha?
TESTEMUNHA: Dificuldade tipo de quando ele precisava voltar, eu não sei assim, tinha que
buscar ele lá, acho que é São Leopoldo né? Essas coisas assim (...)
JUIZ: Tinha um tio ou alguém da família que ajudasse?
TESTEMUNHA: Ela geralmente pedia para a vizinhança e para os amigos assim, nessas
coisas assim de pedir um dinheiro, dá alguma coisa pra ele ou de buscar, uma gasolina ou um
carro assim sabe. Eu sempre tava (sic) assim por perto, eu via ele sempre assim.
CONSELHO: A senhora sabe se o KAUÃ tem outros irmãos, irmãs?
TESTEMUNHA: Sim, tem outros irmãos.
CONSELHO: A senhora sabe, mais ou menos, as idades?
TESTEMUNHA: Seis, oito, dezesseis, por aí.
CONSELHO: A senhora sabe se alguma delas tem a situação de saúde um pouco
diferenciada?
TESTEMUNHA: Olha, tem a de oito ou nove que ela é, como é que vou te dizer, que eles dão
mais atenção, mas não tem nada diagnosticado que eu saiba né (...)”.
Ato contínuo, o Acusado ex-Sd Ex KAUÃ JÚNIOR PERREIRA DA SILVA foi
Qualificado e Interrogado, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: (...) o senhor desertou duas vezes?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Você está arrependido disso?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Por que o senhor está arrependido?
ACUSADO: Porque eu poderia ter feito tudo as coisas certo, né. Eu fiz tudo errado.
JUIZ: O senhor, então, reconhece que poderia ter feito as coisas certas, mas fez tudo errado?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: E está arrependido?
ACUSADO: Sim senhor.
(...)
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O senhor queria servir?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Pegou quantos dias de cadeia lá por punição disciplinar?
ACUSADO: Eu cheguei a ficar quase um mês eu acho.
JUIZ: Foi para o comportamento mau?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Foram buscar o senhor, capturaram?
ACUSADO: No início, eu fui ao quartel quando o Tenente me avisou né que eu tinha que
comparecer senão ia desertar. Daí eu fui me apresentei, só que daí de um tempo eles
começaram a me dar punição e daí, começaram a trancar minhas coisas, daí foi aí que eu me
afastei né.
JUIZ: Mas o senhor sabia que era...cometeu um crime então?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Tinha problema de passagem, transporte?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Não lhe davam dinheiro para o transporte?
ACUSADO: É que não caía a passagem né. Por causa que como eu fui alistado aqui por São
Leopoldo Imperatriz, eles falavam que eu tinha que trocar o endereço. Só que daí eu troquei o
endereço e eles não me davam a passagem.
JUIZ: E por que você não ficava dormindo no quartel?
ACUSADO: Por causa que no período não podia ficar laranjeira, até que eles iam trocar de
Companhia, eles iam me trocar de Companhia. Só que daí, eles não iam me trocar mais por
causa que eu ia sair por causa das punição.
JUIZ: O senhor avisou que tinha problemas familiares em casa?
ACUSADO: Sim senhor, eu falei que eu tinha que ajudar minha mãe (...) na entrevista eu falei
que tinha que ajudar minha mãe que eu não podia mais servir. Que daí como eles falaram que
eu tinha que passar nos testes, eu não queria mais servir porque eu tinha que ajudar a minha
mãe em casa porque ela dependia de mim.
JUIZ: O senhor sabia que desertar era crime?
ACUSADO: Sim senhor.
MPM: O senhor trabalhava antes?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Ajudava a família?
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim senhor.
MPM: O que ele fazia?
ACUSADO: Eu trabalhava de entregador de flor e durante a semana eu trabalhava em CT
(centro de treinamento de cavalos).
MPM: Depois que incorporou, logo em seguida à incorporação, ele começou a faltar. Por que
essa faltas iniciaram?
ACUSADO: Por causa das passagens.
MPM: Por que em setembro ele se ausentou do Quartel e não voltou mais?
ACUSADO: Porque daí como eu não tinha dinheiro pra ir né. Porque daí tava (sic) tudo
trancado né, eu não recebia mais, daí começou a atrasar as contas de casa, eu tive que ajudar
minha mãe.
MPM: Ele respondeu a uma Sindicância por todas essas faltas depois das várias punições.
Nessa Sindicância deve ter sido perguntado o motivo de todas essas faltas. O que ele
respondeu?
ACUSADO: Eu não me lembro.
MPM: Se alguma vez procurou superiores para informar esses problemas das passagens e que
não estava conseguindo ir ao Quartel?
ACUSADO: Sim, eu comunicava a eles, só que eles falavam bem assim que eu tinha que
comparecer, eles iam dá um jeito né.
MPM: Quem especificamente?
ACUSADO: (...) o Comandante de Pelotão, o meu Comandante de GC né (...) vai cair, tu tem
que trocar o endereço. Daí, eu troquei o endereço, eles ficavam nessa (...)
MPM: E essa troca de endereço foi em que mês do ano passado?
ACUSADO: (...) não me lembro.
MPM: Ao início do interrogatório, ele disse que poderia ter feito as coisas certas (...) o que ele
deveria ter feito ao invés de desertar?
ACUSADO: De tipo não começar a faltar né, por causa que eu sabia que ia me prejudicar, só
que daí como eu comecei a tomar as punição (sic) (...) não pude ficar de laranjeira na
Companhia né, se acaso eu fosse trocado tipo, eu fosse de outra Companhia eu ia ficar pra
fazer as coisas certas.
MPM: Mas tentou ficar de laranjeira e não teve oportunidade?
ACUSADO: Não chegaram a me dar.
MPM: Por que não ficou de laranjeira?
ACUSADO: Por causa que nossa Companhia não podia.
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: (...) só uma curiosidade: tu passou o tempo que serviu tu passou todo ele morando em
Sebastião do Caí.
ACUSADO: Sim senhor.
DPU: Qual era, mais ou menos, o tempo de viagem que tu tinha (sic) de Sebastião do Caí até
a Unidade que tu servia, de ônibus?
ACUSADO: Dava quase umas duas horas mais ou menos.
DPU: Que horas de manhã tu tinha (sic) que pegar o ônibus para chegar no horário?
ACUSADO: Eu tinha que sair sempre quatro horas de casa.
DPU: E às vezes quando tu não era (sic) liberado mais cedo, qual horário que pegava o
ônibus para voltar?
ACUSADO: Eu pegava sempre o último que era uma sete e meia (...)”.
Nessa mesma assentada, após ter sido dispensada a leitura e/ou a exibição de
outras peças processuais, o Parquet Castrense requereu o “(...) reconhecimento da exclusão
do acusado a bem disciplina, a contar da solução da sindicância, e, consequentemente, a
extinção dos dois processos de deserção, por falta de condição de prosseguibilidade (...)”.
Por sua vez, a Defesa Pública concordou com o pedido do Órgão Ministerial e, no mesmo
sentido, pugnou pela:
“(...) extinção dos dois processos; alternativamente, requereu a absolvição de seu assistido,
com o reconhecimento do estado de necessidade, ao menos para a primeira deserção, e a
extinção do processo relativo à segunda deserção, por falta de condição de procedibilidade,
em face da data de exclusão a bem de disciplina; por fim, no caso de condenação, requereu a
concessão da suspensão condicional da execução da pena.”.
Em relação ao julgamento do feito, naquela mesma audiência, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército julgou:
“(...) procedente a denúncia para fins de condenar o ex-Sd KAUA JUNIOR PERREIRA DA
SILVA à pena de seis meses de detenção, por infração ao art. 187 do CPM, assegurado o
direito de apelar em liberdade, fixando-se o regime inicial aberto em caso de cumprimento de
pena.”.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 1º de junho de 2023,
dela sendo intimados o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União em 12 de
junho de 2023.
No dia 18 de junho de 2023, a Defesa opôs Embargos de Declaração em face
das Sentenças exaradas na APM nº 7000345-80.2022.7.03.0103 e na APM nº 7000108-
12.2023.7.03.0103 “(...) a fim de sanar as omissões apontadas (...)”, e em 22 de junho de
2023 interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação. O Órgão Ministerial, por
sua vez, interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 19 de junho de 2023.
Em Decisão de 26 de junho de 2023, o Juízo de primeiro grau assim se
manifestou:
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Deixa-se de conhecer os embargos de declaração opostos pela defesa (evento 55), por
falta de previsão legal.
Recebem-se os recursos de apelação interpostos pelas partes (eventos 56 e 57).
Intimem-se as partes, sucessivamente, para apresentação de razões e contrarrazões
recursais.”.
Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou que:
“(...) seja reconhecida a falta de condição de procedibilidade da ação penal militar, pois o
licenciamento a bem da disciplina deveria ser anterior ao período de ausência e, portanto, o
ato de licenciamento deve retroagir à data de publicação da aludida Sindicância (15 de
setembro de 2022), momento anterior à lavratura do Termo de Deserção, e não somente a
contar do dia 20 de abril de 2023, data formal do licenciamento a bem da disciplina (Evento
24, fl. 20) (...)”.
Já no mérito, pugnou pela absolvição do “(...) acusado pelo reconhecimento de
seu agir em estado de necessidade exculpante (arrimo de família), nos termos do art. 439,
alínea ‘d’, do CPPM (...)”.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu “(...) a integral
procedência dos pedidos constantes em sede de razões de apelação defensiva, com as quais
anuiu o Ministério Público Militar (...)”.
Por ocasião das suas Razões recursais, o Órgão defensivo requereu o
acolhimento da:
“(...) preliminar de falta de condição de procedibilidade das respectivas ações penais
militares, com a consequentemente extinção dos processos em razão de as deserções terem
ocorrido APÓS a sindicância ter concluído pela impossibilidade de melhoria do
comportamento de KAUÃ, devendo a exclusão do réu ser contada a partir de 31/08/2022, e
assim, sejam extintas as duas ações penais. (...)”.
Em caso de rejeição da primeira preliminar, a Defesa Pública pugnou pela:
“(...) extinção do processo referente à 2ª deserção por ausência de condição de
procedibilidade, uma vez que o réu foi excluído das fileiras do Exército a contar do dia
20/04/23, mas a denúncia foi recebida no mesmo dia 20/04/23 (Evs. 1 e 24 - DILIG1 – Pág. 20
- Processo 7000108-12.2023.7.03.0103). Ou seja, quanto à 2ª ação penal, esta deve ser extinta
por ausência de condição de procedibilidade porque quando a denúncia foi recebida KAUÃ já
havia sido licenciado e não ostentava mais o status de militar, uma vez que, certamente, a
expressão “a contar de” deve ser considerada desde a zero hora do dia 20/04/2023 (...)”.
Já no mérito, requereu a reforma da Sentença condenatória de primeiro grau
para “(...) absolver o acusado pelo reconhecimento de seu agir em estado de necessidade
exculpante, nos termos do art. 439, alínea d, do CPPM (...)”, sob o argumento de que “(...)
Nas circunstâncias em que se encontrava ao tempo das deserções, não era exigível que
KAUÃ sacrificasse bem jurídico próprio, no caso a sobrevivência própria e da família, para
salvaguardar os interesses da União (...)”.
Em Contrarrazões, o Órgão ministerial manifestou-se no sentido de que “(...)
concorda com as teses defensivas e fundamentos apresentados pela DPU (...)”, requerendo,
assim, “(...) o PROVIMENTO dos recursos de APELAÇÃO interpostos em favor do ex-
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Soldado KAUA (sic) JUNIOR PEREIRA DA SILVA para a postulada reforma da sentença
condenatória prolatada.”.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Roberto Coutinho, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se nos seguintes
termos:
“(...) Razão assiste à Douta Procuradora, bem como à combativa DPU.
Preliminarmente, está comprovado nos autos que, por um erro da Administração Militar, o
Apelante/Apelado não fora licenciado a bem da disciplina, conforme a Solução de
Sindicância, antes do cometimento da Deserção objeto destes autos, uma vez que constata-se
“a falta de condição de procedibilidade da ação penal militar, pois o licenciamento a bem da
disciplina deveria ser anterior ao período de ausência e, portanto, o ato de licenciamento deve
retroagir à data de publicação da aludida Sindicância (15 de setembro de 2022), momento
anterior à lavratura do Termo de Deserção, e não somente a contar do dia 20 de abril de
2023, data formal do licenciamento a bem da disciplina (Evento 24, fl. 20)”.
Por esse motivo, entendemos que não havia, por ocasião do recebimento da Denúncia
condição de procedibilidade, pois KAUÃ não deveria ser mais militar.
No mérito, por tudo que já foi dito, a ausência do militar se deu sob o Estado de Necessidade
Exculpante, por estar, na ocasião, na condição de arrimo de família, conforme comprovado
nos autos.
(...)
Motivos expostos, é o parecer pelo acolhimento da preliminar de falta de condição de
procedibilidade, extinguindo-se a ação penal militar, sem resolução de mérito.
No mérito, se a tanto chegar, pugnamos pela reforma da r. Sentença, para absolver o
Apelante/Apelado, por ter atuado em estado de necessidade exculpante, nos termos do artigo
39 do CPM (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos, razão pela
qual merecem ser conhecidos.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise dos Recursos.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE
A presente preliminar foi suscitada pelas Partes e corroborada pelo Parecer do
Custos Legis, todos levando em consideração a Solução da Sindicância (NUP
64095.008203/2022-39), publicada no Boletim Interno nº 152, do 19º Batalhão de Infantaria
Motorizado, in verbis:
“(...) 1. Da análise das averiguações procedidas por Intermédio do 2º Sgt RAFAEL DE
OLIVEIRA TORRES do 199 BI Mtz, pela Portaria nº OSS-Secretaria, de 18 de julho de 2022,
resolvo acolher o parecer do Sindicante no sentido de considerar que não há possibilidade de
melhoria do comportamento classificado como “mau” do Sd EV KAUA JUNIOR PERREIRA
DA SILVA, sindicado, estribado nos seguintes fundamentos: a. No DIEx nº 374- 2ª Cia/19º BI
Mtz EB: 64095007942/2022-11, com data de 12 de julho de 2022, foi solicitado abertura de
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sindicância para a verificação de possibilidade de melhoria de comportamento, conforme
prevê o item 2, do Art. 32 do RDE, constando os Processos disciplinares do Sd EV KAUA
JUNIOR FERREIRA DA SILVA, tendo em vista seu ingresso no comportamento MAU: 12
(doze) dias de prisão disciplinar publicado no BI nº 096, de 09 de junho de 2022, do 19º BI
Mtz ; 07 (sete) dias de detimento disciplinar publicado no BI nº 103, de 22 de junho de 2022,
do 19º BI Mtz ;14 (quatorze) dias de prisão disciplinar publicado no BI nº 109, de 04 de julho
de 2022, do 19º Bi Mtz; 03 (três) dias de prisão disciplinar publicado no BI nº 127, de 04 de
agosto de 2022, do 19º BI Mt; 06 (seis) dias de prisão disciplinar publicado no BI nº 127, de
04 de agosto de 2022, do 19º Bi Mtz; b. Nos autos da sindicância verificou-se que não há
possibilidade para a melhoria do comportamento classificado como “mau” do sindicado,
tendo em vista que são necessários 02 (dois) anos de efetivo serviço, sem punição, para fins de
melhoria do comportamento do “mau” para o “insuficiente”, de acordo com a alínea “a”, do
inciso I, do § 7º, do artigo 51, do Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2020, que Aprova o
Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) e dá outras providências (RDE). Observa-se,
ainda, que é necessário 01 (um) ano de efetivo serviço sem punição disciplinar, contado a
partir do comportamento “insuficiente”, para fins de melhoria do comportamento do
“insuficiente” para o “bom”, de acordo com a alínea “a”, do inciso II, do § 7º, do artigo 51,
do Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2020 (RDE). Ressalta-se que caso o sindicado seja
voluntário para o seu engajamento (prorrogação do tempo de serviço por um ano), é
necessário que esteja no comportamento classificado como “bom” na data de 1º de março de
2023, de acordo com o inciso IV, do artigo 13, da Portaria nº 257, de 30 de abril de 2009, que
Aprova as Instruções Gerais para a Prorrogação do Tempo de Serviço Militar de Cabos e
Soldados (16 10-06) e dá outras providências; e c. O procedimento realizado se revestiu das
formalidades estabelecidas nas Instruções Gerais para a Elaboração de Sindicância no
Âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas com a Portaria nº 107, de 13 de fevereiro de 2012,
do Cmt Ex, tendo sido assegurado ao sindicado o exercício do contraditório e da ampla defesa
no curso do procedimento.
2. Isto posto, determino a adoção das seguintes medidas administrativas: a. Não há
possibilidade de melhoria de comportamento do Sd EV KAUA JUNIOR PERREIRA DA SILVA
de acordo com o inciso II, do paragrafo 19 do Art. 32 do RDE, por estar no comportamento
“mau” e considerar que não há tempo hábil para melhoria do comportamento do sindicado,
assim como para preservar a sua integridade física e mental na conformidade da letra (c.)
acima; b. O sindicante notifique o sindicado da solução da sindicância; c. O Chefe da divisão
de pessoal e demais seções adotem as devidas providencias cabíveis; d. Arquivamento dos
autos de sindicância na Divisão de Pessoal do Batalhão; e e. Publicação da solução da
sindicância em Boletim Interno da OM (...)”.
Vale dizer que o Ministério Público Militar, a Defensoria Pública da União e a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar comungam do mesmo entendimento no sentido de que
a exclusão do Acusado das Fileiras do Exército Brasileiro deveria ter sido efetivada a partir
de 31 de agosto de 2022, data da assinatura da solução da Sindicância que consignou que o
Acusado não teria condições de melhorar seu comportamento disciplinar. Portanto, por assim
dizer, e conforme ressaltou o insigne Subprocurador-Geral, “(...) entendemos que não havia,
por ocasião do recebimento da Denúncia condição de procedibilidade, pois KAUÃ não
deveria ser mais militar.”.
Todavia, a despeito dos laboriosos argumentos expendidos nas Razões recursais
de ambas as Partes, bem como na manifestação do Custos Legis, eles partem de pressuposto
equivocado, pois, a toda evidência, não se identifica, em nenhuma hipótese, erro da
Administração Militar ao não proceder o licenciamento do ex-Sd Ex KAUÃ JÚNIOR
PERREIRA DA SILVA, senão vejamos.
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando a condição do Acusado, de militar em prestação do Serviço
Militar Obrigatório, o licenciamento do ex-Sd Ex KAUÃ JÚNIOR PERREIRA DA SILVA
somente poderia ser operado a partir da sua conclusão.
Portanto, a despeito do resultado da Sindicância que, de fato, o incluiu no “mau
comportamento”, o Exército Brasileiro procedeu corretamente com a publicação do ato
administrativo de licenciamento a bem da disciplina somente em 20 de abril de 2023, ou seja,
posteriormente à conclusão do tempo de Serviço Militar Obrigatório, cujo preceito de índole
constitucional conduz à dicção do art. 34-A da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do
Serviço Militar), que assim estabelece:
“(...) CAPÍTULO I
Do Licenciamento
(...)
Art. 34-A. Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados. (Incluído pela Lei nº
13.954, de 2019)” (Grifo nosso).
Por tais motivos, em nenhuma circunstância poder-se-ia considerar o
licenciamento do Réu antes de finalizado o Serviço Militar Obrigatório e, por via de
consequência, os argumentos tendentes à retroação do reconhecimento da ausência de
condição de procedibilidade a contar de 31 de agosto de 2022, suscitados pelas Partes e pelo
Subprocurador-Geral da Justiça Militar em seu Parecer opinativo, não merecem acolhida.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000610-84.2022.7.00.0000 (DJe: 19/05/2023)
Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva.
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. NULIDADE DO ATO DE PRORROGAÇÃO DO
TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO
CRIME
DE
DESERÇÃO
EM
TEMPO
DE
PAZ.
IMPROCEDÊNCIA.
INCOSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 3 DO STM. IMPROCEDÊNCIA. ESTADO DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Em se tratando de crime de Deserção, a permanência do Acusado nas fileiras militares não
é requisito necessário ao prosseguimento da marcha processual (condição de
prosseguibilidade), bastando que o réu ostente a condição de militar no momento do
recebimento da denúncia (condição de procedibilidade).
2. Não merece guarida a alegação de nulidade do ato administrativo que autorizou a dilação
excepcional do tempo de serviço militar inicial da turma a que pertencia o Acusado. In casu, a
Administração castrense apenas valeu-se do poder de império a ela sufragado pela norma de
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regência (art. 6º, § 1º, da Lei nº 4.375/64 e art. 21, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 57.654/66), em
razão do enfrentamento à pandemia da Covid-19.
3. Improcedência da tese de inconstitucionalidade do crime de Deserção em tempo de paz.
Crime que se revela como instrumento de regularidade do funcionamento das Forças
Armadas, cuja tipificação visa à tutela do serviço militar e dever militar (Título III, Capítulo
II, do CPM). A obrigatoriedade do serviço militar está ancorada em determinação
constitucional, que nada especifica quanto à sua prestação, em tempos de paz ou em tempos
de guerra.
4. Também não prospera a alegação de inconstitucionalidade do Enunciado nº 3 da Súmula de
Jurisprudência do STM, tampouco a tentativa defensiva de acobertar a conduta do Acusado,
sob o manto do estado de necessidade exculpante, à míngua de provas nesse sentido.
5. Não há que se falar em desconhecimento do caráter ilícito do fato, quando o Acusado
confessou, em juízo, ter se afastado da caserna, por não estar de acordo com a prorrogação
do tempo de prestação do serviço militar inicial, tendo informado, por escrito, ao seu superior,
sobre seu desinteresse em prosseguir engajado, o que não elide a responsabilidade pelo crime
de Deserção. Autoria e materialidade delitivas sobejamente comprovadas nos autos. 6.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Apesar dessa conclusão pela não retroação do licenciamento do Desertor a
contar de 31 de agosto de 2022, data da assinatura da solução da Sindicância que consignou
que o Acusado não teria condições de melhorar seu comportamento disciplinar, há que se
considerar o fato de que o Acusado foi licenciado do serviço ativo do Exército, justamente, na
mesma data na qual foi recebida a Denúncia, ou seja, em 20 de abril de 2023, circunstância
que evidencia a perda da condição de procedibilidade para o delito de deserção, mormente
porque é exigível, por ocasião do recebimento da Peça Pórtico, o Réu ostentar a condição de
militar em atividade.
Nesse contexto, deve ser acolhido o pedido subsidiário da Defensoria Pública
da União que pugnou pela “(...) extinção do processo relativo à segunda deserção, por falta
de condição de procedibilidade, em face da data de exclusão a bem de disciplina (...)”.
Afinal, como cediço, este Tribunal reconhece, majoritariamente, que o status de
militar é pressuposto para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse
momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria
a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se
decorrente de incapacidade para o serviço militar.
Esse convencimento decorre da interpretação dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 457 do
Código de Processo Penal Militar, os quais transcrevo:
“Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de
20.9.1991)
Inspeção de saúde
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído. (Redação
dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. (Redação dada pela Lei nº
8.236, de 20.9.1991)
Reinclusão
§ 3º Reincluída a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
(Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991).” (Grifos no original).
A exegese do tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar revela que
a condição de militar da ativa constitui elementar do delito de deserção, até mesmo porque,
tratando-se de crime militar próprio, somente o militar em atividade pode praticá-lo, senão
vejamos:
“Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; se oficial, a pena é agravada.”.
Além disso, o Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência do Superior
Tribunal Militar estabelece que:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para persecutio criminis, através da reinclusão. Para
a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”.
A análise desse Enunciado revela o estabelecimento de uma condição de
procedibilidade para a persecutio criminis.
Acerca das condições de procedibilidade da ação, são oportunas as lições do
Professor Júlio Fabbrini Mirabete (Processo Penal. 10ª ed. Atlas. São Paulo. 2000. p.
107/108):
“(...) De acordo com a doutrina, além das condições da ação (condições genéricas) existiriam
as chamadas condições de procedibilidade (condições especiais). Hoje, inclinam-se os
doutrinadores no sentido de considerar condições de procedibilidade também as condições da
ação, que seriam uma espécie daquelas.
As condições de procedibilidade são as que condicionam o exercício da ação penal, têm
caráter processual e se atêm somente a admissibilidade da persecução penal. Exigida uma
condição especial, a admissão da ação penal, além das condições da ação (gerais), depende
dessa condição específica. São condições de procedibilidade a entrada do agente no território
nacional no caso de crime praticado no exterior (art. 7º, § 2º, “a” do CP), a requisição do
Ministro da Justiça nos crimes contra a honra previstos no Código Penal contra o Presidente
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da República, ou contra chefe de governo estrangeiro (art. 145, parágrafo único, do CP), a
representação do ofendido em determinados crimes (arts. 130, 140, c.c. 141, II, 147, 151 etc.,
do CP), o trânsito em julgado da sentença que anula o casamento, no crime definido no artigo
236 etc. O STJ já entendeu que é também condição de procedibilidade o trânsito em julgado
da sentença em que ocorreu falso testemunho ou falsa perícia para se instaurar inquérito
policial e ação penal contra o autor desse delito.
As condições de procedibilidade podem atuar sobre o mérito, sobre a ação ou sobre o
processo, tudo dependendo dos efeitos que a lei lhes der, o momento em que são reconhecidas
pelo juiz ou em razão de outras circunstâncias. A falta de representação do ofendido, por
exemplo, dá causa a decisão de absolvição da instância na fase preambular do processo
(ocasião para o recebimento da denúncia) ou decisão de mérito, ao julgar-se, afinal, que
deveria ter havido representação e, na ausência desta, declarar extinta a punibilidade.”
(Grifos nossos).
Os citados dispositivos demonstram que o legislador ordinário, ao definir o rito
procedimental a ser seguido no processo de deserção de Praças das Forças Armadas,
estabeleceu como condição de procedibilidade para o oferecimento da Denúncia o status de
militar da ativa.
In casu, portanto, os autos revelam que o Acusado foi incorporado no Exército
Brasileiro em 1º de março de 2022 e que, por intermédio do Termo de Deserção, datado de 30
de dezembro de 2022, sem autorização, ausentou-se do quartel desde o início do expediente
do “(...) dia vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, completou as zero hora do dia
trinta de dezembro de dois mil e vinte e dois, mais de oito dias de ausência previsto em Lei
para que consumasse o Crime de Deserção (...)”.
Já no dia 11 de abril de 2023, o Acusado foi capturado e considerado “(...) Apto
para o Serviço Militar (...)”, conforme se extrai da cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº
6/2023, de 13 de abril de 2023, razão pela qual foi reincluído às Fileiras do Exército
Brasileiro, “(...) a contar de 11 ABR 2023 (...)”, nos termos do Boletim Interno nº 70, de 13
de abril de 2023.
Nesse contexto, e em consequência, o Ministério Público Militar ofereceu
Denúncia em desfavor do Acusado em 19 de abril de 2023, a qual foi recebida pelo Juízo de
Primeiro Grau somente em 20 de abril de 2023. Todavia, nessa mesma data o Acusado foi
licenciado do Exército Brasileiro, afastando a condição de procedibilidade para a ação penal
militar em delitos de deserção, vale dizer, a condição de militar em serviço ativo.
Conforme já decidiu reiteradamente esta Corte Castrense:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000098-67.2023.7.00.0000 (DJe: 14/07/2023)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO
DEFENSIVO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DO FEITO. NÃO
ACOLHIMENTO. ART. 457, § 3º, DO CPPM. REINCLUSÃO DA PRAÇA NÃO ESTÁVEL ÀS
FILEIRAS DO EXÉRCITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. OFERECIMENTO E
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO
LICENCIAMENTO DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
III. A reinclusão do trânsfuga ao serviço militar é condição de procedibilidade para o
oferecimento e o recebimento da peça acusatória, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM.
(...)
VI. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a presente Preliminar de não
conhecimento para declarar extinto o processo sem resolução de mérito, com base no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aqui aplicado analogicamente em face da
permissão contida no artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar,
determinando, em consequência, o arquivamento do presente feito.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360456v5 e do código CRC ce4dcd83.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 14/5/2024, às 17:40:43
7000714-42.2023.7.00.0000
40001360456 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR